Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, os depoimentos obtidos através do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra sua ex-companheira, não havendo se falar em absolvição.

2. Considerando-se os danos sofridos pela vítima, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe.

3. O pedido de detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.